Tribunal: STF
Processo: ARE 1580962
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 98, fl. 10):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LC 192/2022. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.118/2022. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 108), foram desprovidos (Doc. 148).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 162), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, GSM MINERAÇÃO LTDA aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: 



    (a) arts. 2º; 60, §4º, III; 62; e 63 da CF/1988, “haja vista que se tratando de Medida Provisória que não pode produzir efeitos imediato por força da noventena, falta-lhe o requisito da urgência, imposto pelo art. 62, da Constituição” (Doc. 162, fl. 5). Entende, assim, que “por não atender aos pressupostos formais para a sua edição – relevância e urgência (art. 62, da Constituição) –, não restam dúvidas que a MP nº 1.118/2022 é manifestamente inconstitucional, por violar o princípio da separação de poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal de 1988” (Doc. 162, fl. 12); e 



    (b) art. 150, I, da CF/1988, pois “a Medida Provisória nº 1.118/22 não atende aos pressupostos formais de relevância e urgência necessários para sua validade formal no ordenamento jurídico. Logo, por apresentar claro vício de inconstitucionalidade formal, perde sua função normativa legal, implicando necessariamente em violação ao princípio da legalidade” (Doc. 162, fl. 12).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base na Súmula 286 do STF, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF firmada na ADI 7187/DF, ocasião em que esta SUPREMA CORTE “referendou entendimento da necessidade de observância da anterioridade nonagesimal na alteração promovida pela MP nº 1.118/22 na LC nº 192/22, sem vislumbrar, por outro lado, ofensa aos princípios da segurança jurídica ou da não surpresa na alteração realizada pela Medida Provisória em comento” (Doc. 177, fl. 1).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os fundamentos da decisão agravada (Doc. 188, fl. 7). Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, com exceção do art. 62 da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No que diz respeito a alegação da recorrente no sentido de que por se tratar de Medida Provisória (MP 1.118/22) que não pode produzir efeitos imediatos, está ausente o requisito da urgência, essencial para as Medidas Provisórias, o Tribunal de origem, em sede de Embargos de Declaração, aduziu o seguinte (Doc. 148, fl. 2):



    “O embargante (evento 37, EMBDECL1) requer o saneamento do vício de contradição, sustentando que por se tratar de Medida Provisória que não pode produzir efeitos imediatos, está ausente o requisito da urgência, essencial para as Medidas Provisórias, segundo os termos da Constituição. 



    (...)



    Como pode ser verificado no acórdão, não houve análise da existência dos requisitos de relevância e urgência para a medida provisória questionada. 



    O que ficou estabelecido é que a análise dos fundamentos de relevância e urgência para a adoção de medidas provisórias é matéria reservada ao Poder Executivo, não podendo o Judiciário indicar se estariam presentes tais requisitos ou não. 



    O art. 62 da Constituição Federal estabelece que "Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional". Não se trata de competência do Poder Judiciário, em princípio, imiscuir-se em mérito de caráter subjetivo e de mérito administrativo.”



    As razões do extraordinário não impugnam esse fundamento, limitando-se a defender a inconstitucionalidade da referida MP. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente